Tribunal: STF
Processo: Rcl 76346
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, ajuizada pela CEMIG Distribuição S/A, contra acórdão proferido pela 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Processo 0011365-35.2017.5.03.0038), que teria desrespeitado o decidido por esta CORTE no Tema 1.046-RG, ARE 1.121.633 (Rel. Min. GILMAR MENDES).



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Nos referidos autos, o autor requereu, dentre outros pedidos, a condenação desta reclamante a pagar ao autor da ação principal o pagamento de diferenças salariais – progressões verticais e horizontais, adesão ao PDI – quitação geral e irrestrita. A ação em questão foi julgada parcialmente procedente na origem, veja-se: 



    (…)



    Em segunda instância, a decisão foi mantida, quanto as progressões horizontais, in verbis: 



    (…)



    No C. TST, a 8ª Turma não entrou no mérito, uma vez que negou seguimento aos recursos aviados pela empresa, ainda que demonstrando as violações constitucionais e tese de repercussão geral. 



    (…)



    No caso originário em análise, conforme será amplamente demonstrado, o acórdão reclamado, proferido pela 10ª Turma do TRT da 3ª Região, nos autos de nº 0011365-35.2017.5.03.0038, reconheceu que são devidos pagamento de progressões salariais, inobservando o fixado em ACT’s; 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do ARE 1.121.633, com repercussão geral (Tema 1.046), concluiu que a negociação coletiva poderá prevalecer sobre as normas legais, desde que respeitado o patamar mínimo civilizatório e as normas constitucionais que se refiram a parcelas de indisponibilidade absoluta asseguradas aos empregados. 



    (…)



    Em sede de Recurso Ordinário, a Eg. Turma do TRT da 3ª Região, negou provimento ao recurso interposto pelas empregas, mantendo-se a condenação da reclamada ao pagamento de progressões horizontais e adicional de periculosidade, ignorando completamente os dispostos em acordo coletivo, vejamos trecho do ato reclamado: 



    (…)



    Por esse motivo, as convenções e acordos coletivos devem se sobressair, razão pela qual a CEMIG sempre efetuou os pagamentos de progressões e abonos regularmente, com espeque NA NEGOCIAÇÃO COLETIVA travada com o sindicato da categoria. 



    Vale destacar que, conforme previsão no Plano de Cargos e Salários, a concessão das alterações individuais de salários não são automáticas, tendo como condição sine qua non A LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS ESPECÍFICOS PARA ESSA FINALIDADE. ”



    Ao final, requer, no mérito, “a procedência do pedido da reclamação, para que seja conhecida, e posteriormente, seja cassado o ato reclamado proferido pela 10ª Turma do TRT na Ação Trabalhista nº 0011365- 35.2017.5.03.0038, que violou a Tese fixada no Tema 1046, STF e violou o art. 7, inciso XXVI, da Constituição da República”. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no julgamento do ARE 1.121.633 (Rel. Min. GILMAR MENDES), no qual a SUPREMA CORETE fixou a seguinte tese de repercussão geral, Tema 1.046:



    “São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis".



     



    Na presente hipótese, a Reclamação é manifestamente incabível.



    Na origem, contra o acórdão regional reclamado (eDoc. 5), a parte autora interpôs Recurso de Revista, seguido de Agravo em Recurso de Revista que teve seguimento negado por decisão monocrática. A 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao Agravo Interno interposto contra a referida decisão e rejeitou os embargos de declaração opostos contra o respectivo acórdão. A Reclamante, então, interpôs Recurso Extraordinário que, inadmitido por decisão do Vice-Presidente, ensejou Agravo Interno ainda pendente de julgamento na presente data, conforme se extrai de consulta aos autos do processo eletrônico junto ao site oficial do Tribunal Superior do Trabalho.



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC). 



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 18/08/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 01/03/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/02/2017; e RCL 23.337, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente